Tribunal: TJMT
Processo: 1003521-21.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003521-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – QUESTÃO ANALISADA E ESGOTADA NO ACÓRDÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – A alegação de omissão, sobre fato já esgotado nos autos caracteriza rediscussão de matéria, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

3 – Não há como verificar a exorbitância de multa fixada pelo Procon, pela violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nas hipóteses em que não é juntado o procedimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1003521-21.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 124026478, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo próprio Embargante contra o
Município de Cuiabá
, a fim de manter a rejeição da exceção de pré-executividade manejada.

O Recorrente, em síntese, aponta que, a decisão embargada é omissa, uma vez que não analisou a alegação relativa a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão do não preenchimentos dos elementos obrigatórios dispostos no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Aponta, também, que, o Acórdão foi omisso ao não analisar o argumento de redução da multa arbitrada, em razão da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, requer o acolhimento do recurso, a fim de reformar a decisão objurgada.

O Município de Cuiabá, no ID nº 125317175, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S/A
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 124026478, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo próprio Embargante contra o
Município de Cuiabá
, a fim de manter a rejeição da exceção de pré-executividade manejada.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

No presente feito, como relatado, o Embargante afirma que o Acórdão objurgado é omisso, ante a não visualização da alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e minoração da multa.

Pois bem.

Com relação a nulidade da CDA, é certo que não há omissão quanto a este ponto, eis que completamente esgotado no Acórdão recorrido, veja-se os trechos do Acórdão:

[...]

Impende destacar que, a Certidão de Dívida Ativa, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§ 5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade. Confira-se:

[...]

No caso dos autos, é possível constatar da CDA n.º 1242570, inserida no ID n. 17199853, objeto da execução, quais foram as infrações praticadas pelo Agravante, os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicada, bem como todos os demais dados necessários para a validade do título, como transcrevo:

I - Nome do devedor: Banco do Brasil S/A, situado na Avenida Carmindo de Campos, 1957, na cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78.043-670;

II – Valor originário: R$ 20.000,00 – Valor com juros: R$ 23.760,00, Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, conforme Artigo 351 da Lei Complementar nº 043, de 26-12-1997, com alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal nº 091, de 26-12-2002 e Correção monetária nos termos do ART. 149 da Lei Complementar nº 043, de 23-12-1997, com alterações promovidas pelas Leis Complementares Municipal nºs 070, de 18-12-2000 e 091, de 26-12-2002. Os valores serão expressos em Reais, atualizados pelo IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo;

III – Origem (auto de infração nº 43106/2015); Natureza (Multa Administrativa – Procon/ processo nº 767/2008); Fundamento Legal (ART. 14, LEI 8.078, DE 11-9-1990) e Penalidades (LEI 9078/90, ART. 56, INCISO I; DECRETO FEDERAL N 2181/97, ART. 18, I; ARTS. 24 E 28 DECRETO FEDERAL 2.181/97, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 57 LEI 8078/90)

IV – Vide inciso II;

V - Número da CDA: 1242570 Data Inscrição CDA: 03/08/2015 Livro: 1 Folha: 155112

VI – Vide inciso III.

Constata-se, portanto, que a CDA n.º 1242570, atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

[...]

Como pode ser verificado, a questão relativa a nulidade da CDA foi registrada no Acórdão recorrido, e devidamente resolvida, o que faz com que a suposta omissão, afirmada pelo Recorrente, na realidade seja mera rediscussão de matéria.

No que concerne a segunda omissão, é certo que esta ocorreu.

O Embargante afirma que, alegou a exorbitância da multa, em razão da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve apreciação no Acórdão.

Ao compulsar a demanda, verifica-se que a arguição realmente ocorreu, e a análise não.

Ocorre que, ao analisar o argumento neste momento, verifica-se que este não comporta acolhimento, e isto se dá pela ausência da juntada do processo administrativo.

O Recorrente alegou, na exordial do Agravo de Instrumento, que a multa fixada pelo Procon seria exorbitante, pela violação aos princípios mencionados, entretanto, para auferir a realidade dos fatos, seria obrigatória a análise do procedimento administrativo.

Destarte, é certo que seria necessário verificar a infração cometida, as razões que levaram à condenação administrativa, e o mais importante, todas as circunstâncias que levaram à valoração da multa.

Estas questões são cruciais para observar a aplicação, ou não, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas, mais uma vez, seria imprescindível a análise do processo administrativo.

Por todo o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, a fim de sanar a omissão ventilada no recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022